Tribunal: STF
Processo: AI 617636
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE COBERTURA.
   INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
I - Inexistência de novos
   argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão
   atacada.
II - A apreciação do recurso extraordinário demanda o
   exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas
   contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.